Tribunal: TJDFT
Processo: 0708665-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708665-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MÔNICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO RECORRIDO: FLEXA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MASSA FALIDA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. VERBA INDEVIDA. REMUNERAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 24 DA LEI No 11.101/05. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme prevê o artigo 525, § 1o do Código de Processo Civil, é cabível a parte executada alegar ilegitimidade da exequente, que se limita à aferição de correspondência entre o titular da obrigação constante do título judicial e o que se apresenta como legítimo no polo ativo do cumprimento. 2. O administrador exerce múnus público como auxiliar do juízo, não exercendo mera representação do falido ou de seus credores. Trata-se, na verdade, de órgão de confiança do juízo, que não depende da concessão de poderes pelos credores ou devedores para sua atuação. 2.1. Embora o art. 85 do Código de Processo Civil disponha que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, no caso dos autos, a atuação da parte se deu como administradora judicial, órgão auxiliar do juízo que não faz jus ao recebimento de verbas complementares para o exercício de seu múnus. 2.2. A remuneração do administrador judicial, nesse cenário, deve ser global, incluindo o trabalho prestado ao impugnar as habilitações de crédito, recebendo remuneração de forma específica, nos termos do Art. 24 da Lei n. 11.101/05. Precedentes. 3. Recurso conhecido. Preliminares de coisa julgada e de inadequação da via eleita rejeitadas. No mérito, recurso provido. Decisão reformada. A recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado considerou, erroneamente, a ilegitimidade ativa da insurgente para a execução da verba honorária. Salienta que a turma julgadora, de forma equivocada, entendeu que a insurgente atuou como administradora judicial ao invés de advogada – representante processual da massa falida. Em petição de ID 50354940, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 50354940). Em contrarrazões, por sua vez, requer a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva, formulado pela recorrida, em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 50354940) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005